Tribunal: TJSP
Processo: 1021332-62.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÕES. AÇAO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA DOAÇÃO. Conselho Comunitário de Campinas que recebeu imóvel destinado à construção e manutenção da Casa do Albergado. Encerramento das atividades com abandono do imóvel que enseja a reversão legalmente prevista do imóvel ao patrimônio municipal. Incabível a doação do imóvel do

Ementa:
APELAÇÕES. AÇAO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA DOAÇÃO. Conselho Comunitário de Campinas que recebeu imóvel destinado à construção e manutenção da Casa do Albergado. Encerramento das atividades com abandono do imóvel que enseja a reversão legalmente prevista do imóvel ao patrimônio municipal. Incabível a doação do imóvel do Conselho Comunitário à Casa de Amparo Amor e Vida. Nova destinação do imóvel que está sob o juízo de conveniência e oportunidade do ente público. Prevalência de expressa previsão legal sobre cláusula do estatuto da primeira requerida. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021332-62.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
CONSELHO COMUNITÁRIO DE CAMPINAS - INSTITUTO CONCCILIAR e
CASA DE AMPARO AMOR E VIDA À PESSOAS COM CÂNCER - CAVIPEC,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V.U. (Sustentou oralmente a Dra Euridice Barjud Canuto de Albuquerque
Diniz)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021332-62.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021332-62.2017.8.26.0114
Apelantes: Conselho Comunitário de Campinas - Instituto Concciliar e Casa de
Amparo Amor e Vida À Pessoas Com Câncer - Cavipec
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 14153
APELAÇÕES. AÇAO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO
E IMISSÃO NA POSSE. DESCUMPRIMENTO DE
ENCARGO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE
DA DOAÇÃO. Conselho Comunitário de Campinas que
recebeu imóvel destinado à construção e manutenção da
Casa do Albergado. Encerramento das atividades com
abandono do imóvel que enseja a reversão legalmente
prevista do imóvel ao patrimônio municipal. Incabível a
doação do imóvel do Conselho Comunitário à Casa de
Amparo Amor e Vida. Nova destinação do imóvel que está
sob o juízo de conveniência e oportunidade do ente
público. Prevalência de expressa previsão legal sobre
cláusula do estatuto da primeira requerida. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 1041/1043, que julgou procedente o pedido para declarar
revogada a doação objeto dos autos, declarar nula a escritura pública de
doação do imóvel da primeira requerida à segunda requerida e determinar
a imissão da Fazenda Municipal na posse do imóvel.
Apelam ambas os requeridos.
Em razões recursais o Conselho Comunitário de
Campinas pleiteou a reforma da sentença alegando, em resumo, que (i) a
doação à segunda requerida, Casa de Amparo Amor e Vida, não
desvirtuou a finalidade de uso do imóvel doado, eis que também se trata
de entidade de prestação de serviços comunitários; (ii) a doação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021332-62.2017.8.26.0114 -Voto no
3
realizada nos termos das condições jurídicas estatutárias vigentes desde a
fundação em 16.03.71, a qual previa que, caso dissolvida extinta, seu
remanescente patrimonial seria destinado a outra entidade de prestação de
serviços comunitários; (iii) a previsão estatutária, de 1971, é anterior à
legislação municipal da doação, em 1975; (iv) a citada manifestação de
devolução do imóvel foi apenas uma consulta da possibilidade de
devolução do imóvel-sede da instituição com o possível ressarcimento de
benfeitorias ; (v) a doação ocorreu como forma de dar utilidade ao imóvel
visando atender aos seus fins sociais (fls. 1045/1066).
A Casa de Amparo Amor e Vida alega razões
semelhantes, reforçando se tratar de entidade do Terceiro Setor cujos
objetivos sociais de auxílio às pessoas com câncer e afins, bem como de
seus familiares de baixa renda, é de interesse e conveniência do
exacerbado esforço dos administradores públicos, especialmente, do SUS.
Aduz, portanto, não haver desvirtuamento do imóvel, tendo o primeiro
requerido, o Conselho Comunitário de Campinas, legitimidade para dispor
do imóvel sob as mesmas condições em que o recebeu. (fls. 1067/1087).
Contrarrazões a fls. 1090/1097.
Recurso tempestivo e preparado ao qual recebo nos
termos do artigo 1.012 do novo CPC.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021332-62.2017.8.26.0114 -Voto no
4
Cuida-se de ação de rito ordinário visando a imissão
na posse e revogação de doação onerosa de imóvel firmada entre o
Município de Campinas e o Conselho Comunitário de Campinas, em razão
de, com o término das atividades no local, ter ocorrido o desvirtuamento
da finalidade da doação.
Volta-se a ação também contra a Casa de Amparo
Amor e Vida em razão de ter a primeira requerida, com o fim de suas
atividades no local, ter doado o imóvel à segunda, que desde então o
utiliza para a consecução de seus fins.
Reconheceu o juízo a quo o desvirtuamento alegado,
declarando nula a segunda doação do imóvel, da primeira requerida à
segunda, e revogando a primeira doação do imóvel, do município autor à
primeira requerida.
Não sem razão.
Consta dos autos que uma área de 932,40 m2 do
Município de Campinas foi destinada ao Conselho Comunitário de
Campinas (então denominado Conselho Carcerário de Campinas) por
meio da Lei Municipal no 4563 de 17 de dezembro de 1975.
A referida doação era condicionada aos encargos de a
donatária executar, no prazo de 5 anos, as obras de construção da sede da
Casa do Albergado, bem como de garantir-lhe a finalidade da doação, qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021332-62.2017.8.26.0114 -Voto no
5
seja a manutenção da referida Casa do Albergado:
Art. 2o Fica a Prefeitura Municipal de Campinas
autorizada a doar a área acima descrita ao Conselho
Carcerário de Campinas, para construção da Casa do
Albergado,
conforme
elementos
constantes
do
protocolado no 19.672, de 4 de agosto de 1.975, em
nome do mesmo.
Art. 3o O donatário fica obrigado a construir no prazo
de cinco (5) anos, a ser contado da data da
publicação desta lei, a sede mencionada no artigo
anterior.
Parágrafo 1o. Se o donatário não atender às
condições deste artigo, findo o prazo nele estipulado,
ou se for desvirtuada a finalidade da doação, o imóvel
reverterá ao patrimônio municipal, sem ônus para a
Prefeitura.
E, com efeito, não foi senão o próprio Conselho quem,
em 01.09.15, requisitou a devolução do imóvel com o consequente
ressarcimento das benfeitorias feitas desde a constituição, assumindo ter
dificuldades de continuar com suas atividades no imóvel, (fls. 26).
Dificuldades estas que levaram à própria desocupação da propriedade, tal
qual noticiado por vistoria realizada em 12.07.16 (fls. 29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021332-62.2017.8.26.0114 -Voto no
6
Assim, a despeito das razões que levaram a isso, é
certo que já em 12.07.16 houve o desvirtuamento da destinação do imóvel,
doado especificamente para abrigar a Casa do Albergado, dando ensejo à
possibilidade de reversão do bem ao patrimônio municipal.
Tanto assim que, em 13.09.16, a municipalidade
notificou administrativamente a primeira requerida para devolução das
chaves do imóvel e regularização da reversão da doação.
Reversão esta que, ao que tudo indica, teria se dado
regularmente, não fosse o bem, algumas semanas depois, em 13.09.16,
indevidamente doado pela primeira requerida à segunda.
E não há que se acolher a pretensão recursal de
reconhecer a legalidade desta segunda doação, realizada sob plena ciência
da primeira requerida de que não detinha permissão legal para tal.
Os próprios encargos da doação originária, atinentes à
preservação da finalidade do ato, impossibilitavam que o Conselho
Comunitário dispusesse do bem doado, sendo de todo descabido que se
pretenda o reconhecimento da assunção do encargo por outra entidade,
ainda que também assistencial.
Em que pese não se ignore a pertinência e relevância
do trabalho social da segunda requerida, o qual porém diverge daquele
realizado e fomentado com a doação originária, não poderia a primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021332-62.2017.8.26.0114 -Voto no
7
requerida vir a substituir o juízo de oportunidade e conveniência da
Administração Pública quanto à melhor destinação do imóvel.
E nem se diga que poderia qualquer previsão do
estatuto do Conselho Comunitário de Campinas, conquanto anterior
àquela, vir a sobrepor-se às determinações da lei municipal que autorizou
a doação do imóvel; sendo de todo absurdo que estatuto particular da
donatária possa prevalecer sobre previsão legal expressa do ente público
doador.
Portanto, não tendo as apelantes logrado qualquer
modificação, ratifico a r. sentença nos seus próprios termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.

MARCELO SEMER
Relator